Tribunal: TJMT
Processo: 1001037-73.2025.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001037-73.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CAROLINA KETLIN RAMOS - CPF: 106.781.879-08 (APELADO), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADO COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADAS – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não é inepta a petição inicial que delimita as obrigações controvertidas e permite o amplo exercício da defesa, sendo a indicação do valor incontroverso aferível pelo confronto entre a taxa pactuada e a taxa média pretendida.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é eminentemente de direito e a prova documental é suficiente para o deslinde da causa, sendo desnecessária a perícia para aferir abusividade de juros.

Não padece de nulidade a sentença que, de forma fundamentada, enfrenta a tese central da lide, ainda que não responda exaustivamente a todos os argumentos e pareceres econômicos colacionados pelas partes.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001037-73.2025.8.11.0006

APELANTE: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADA:

CAROLINA KETLIN RAMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Cáceres/MT,
Dr. Rafael Siman Carvalho,
lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato cumulado com Pedido Incidental de Exibição de Contrato, ajuizado por
CAROLINA KETLIN RAMOS,
que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, e reconheceu que a
taxa de juros contratada extrapola a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN referente ao período supracitado, e determinou que sejam reduzidas para o patamar de 5,76 % ao mês e 95,78 % ao ano – contrato firmado no mês abril/2024; 5,91% e 99,16% ao ano – contrato firmado no mês 07/2024; e 5,82 % ao mês e 97,15 % ao ano – contrato firmado no mês 10/2024. Consignou que também deve ser realizada a compensação dos valores pagos a mais pelo autor/devedor por ocorrência das parcelas já debitadas, no débito em aberto, e, constatado valor remanescente, deverá ser restituído à requerente, estes valores corrigidos pelo índice INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

Condenou, ainda, a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a apelante, suscita a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial, documental suplementar e oral, elementos que considera indispensáveis para demonstrar que a taxa de juros aplicada estava adequada ao perfil de risco da consumidora e às particularidades do contrato.

Também argui a nulidade do julgado por ausência de fundamentação, asseverando que o magistrado de primeiro grau limitou-se a utilizar argumentos genéricos e abstratos, deixando de enfrentar os pareceres técnicos, as notas do Banco Central

Ademais, defende a inépcia da petição inicial, sob o fundamento de que a autora não cumpriu os requisitos do artigo 330, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, por não indicar com precisão a cláusula objeto da revisão e o valor incontroverso do débito.

No mérito, a instituição financeira defende a reforma integral da sentença, alegando que os juros remuneratórios não são fixados de forma aleatória, mas resultam de uma complexa interação de custos e riscos, sendo o risco de inadimplência o fator preponderante.

Destaca que seu modelo de negócio é focado em um nicho de mercado específico, atendendo consumidores de alto risco, negativados e de baixa renda, que são rejeitados pelo sistema bancário tradicional, o que justifica a prática de taxas superiores à média geral do mercado.

Argumenta que a utilização da "taxa média" do Banco Central como limitador absoluto é um equívoco técnico e jurídico, conforme orientações do próprio órgão regulador que condicionam a revisão contratual à comprovação cabal de abusividade no caso concreto, e não por mera comparação estatística.

Ressalta a apelante que a intervenção judicial desmedida gera efeitos sistêmicos nocivos, como a redução da oferta de crédito formal e o incentivo à agiotagem, violando os princípios da livre iniciativa, da autonomia da vontade e da deferência administrativa.

Pontua que a parte apelada não se desincumbiu do ônus de provar que possuía perfil de crédito favorável ou garantias que justificassem taxas menores à época da contratação.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, com a manutenção integral do contrato (id.351952897).

A parte apelada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 351952905).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, a apelante alega
nulidade por cerceamento de defesa
ante o julgamento antecipado do mérito, afirmando a necessidade de prova pericial e documental suplementar para aferir o "rating" de crédito da autora e o risco da operação.

Contudo, a preliminar deve ser afastada.

O magistrado é o destinatário das provas (artigos 370 e 371 do CPC) e possui o dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando o conjunto probatório documental for suficiente para o seu convencimento.

No caso de revisão de juros remuneratórios, a controvérsia é eminentemente de direito e documental, bastando o exame do contrato e o confronto com as tabelas de taxas médias divulgadas pelo Banco Central (BACEN).

A produção de prova pericial ou a oitiva da parte para aferir perfil socioeconômico são desnecessárias, uma vez que a abusividade é aferida objetivamente pelo descompasso substancial entre a taxa cobrada e a média de mercado para operações da mesma espécie, razão pela qual, a preliminar merece ser rejeitada.

Com relação à preliminar de
nulidade por ausência de fundamentação
, sem razão a recorrente, isso porque, a sentença recorrida, ainda que de forma concisa, enfrentou a tese central da lide, adotando como fundamento a discrepância excessiva da taxa de juros em relação aos parâmetros de mercado.

O magistrado não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes ou a analisar exaustivamente cada parecer econômico juntado, desde que exponha os fundamentos jurídicos que alicerçam sua decisão.

O fato de o juízo de origem ter aplicado o entendimento de forma diversa da pretendida pela Crefisa não configura ausência de fundamentação, mas sim interpretação jurisdicional contrária aos interesses da recorrente, matéria que se confunde com o próprio mérito recursal, razão pela qual, rejeito a preliminar arguida.

Ademais, o apelante suscita também a
inépcia da exordial
por suposto descumprimento ao artigo 330, § 2º, do Código de Processo Civil, alegando que a parte autora não teria indicado a cláusula específica ou o valor incontroverso. Todavia, tal preliminar não merece prosperar.

Da leitura da peça inaugural, observa-se que a apelada delimitou claramente o objeto da lide: a revisão da cláusula de juros remuneratórios por abusividade frente à taxa média de mercado.

O contrato foi colacionado aos autos, permitindo a exata identificação da obrigação controvertida. Ademais, o entendimento jurisprudencial consolidado é de que, nas ações revisionais, a indicação do valor incontroverso e a discriminação das obrigações podem ser aferidas pelo cotejo entre a taxa pactuada e a taxa média pretendida, não impedindo o amplo exercício da defesa, como de fato ocorreu, logo, a preliminar deve ser rejeitada.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e reconheceu que a
taxa de juros contratada extrapola a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN referente ao período supracitado, e determinou que sejam reduzidas para o patamar de 5,76 % ao mês e 95,78 % ao ano – contrato firmado no mês abril/2024; 5,91% e 99,16% ao ano – contrato firmado no mês 07/2024; contrato firmado no mês 10/2024.

Inconformada, a apelante insurge-se sob o argumento de que os juros remuneratórios contratados pela parte autora não foram abusivos.

Pois bem.

A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Além disso, é cediço que a revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada, de forma cabal, a discrepância substancial em relação à taxa média de mercado à época da contratação.

No caso dos autos, foi firmado o
contrato nº 041760045142
(Id. 351952855), na data de 23 de abril de 2024, onde foram cobrados juros de 20,96% a.m e 881,27% a.a, sendo que a taxa de juros apurado pelo BACEN, para operações da mesma espécie (empréstimo pessoal descontado em conta), era de
5,76 % ao mês e 95,78 % ao ano.

Com relação ao
contrato nº 041760046012,
datado de 16 de julho de 2024, onde foram cobrados juros de 20,94%a.m e 879,13% a.a, sendo que a taxa de juros apurado pelo BANCEN era de 5,91%a.m e 99,16%a.a ao ano, e com relação ao

contrato nº 041760047653,
datado de 24 de outubro de 2024, foram cobrados juros de 20,96% a.m e 881,27% a.a, sendo que os juros apurado pelo BACEN para a mesma espécie era de 5,91% e 99,16% ao ano, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
.

Logo, pelo que se vê dos autos, correta a sentença do juiz que reconheceu que a
taxa de juros contratada extrapola e muito a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, merecendo ser mantida.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, uma vez caracterizada a relação de consumo e a abusividade do percentual em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro. É admitida a incidência da comissão de permanência após o vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual.”
(TJ-MT - AC: 10009641020188110051 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020).

Assim, restando comprovada a cobrança de taxa de juros abusivas, deve ocorrer a restituição na forma simples, vez que de fato, houve a cobrança de juros acima da média do Banco Central – BACEN, estando correta a sentença também nesse ponto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência, majoro os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026